Tribunal: TJDFT
Processo: 0710524-28.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal, formulado em sede de apelação, interposta por RICARDO JOSÉ DA SILVA, em face à sentença da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que julgou improcedentes os pedidos na ação anulatória ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na origem, o apelante pretendeu a nulidade de ato demolitório da Agência de Fiscalização do Distrito Federal – AGEFIS. Sustentou que reside na Gleba 34, BR 060, KM 32, Chácara 38B, Riacho Fundo I, onde investiu na construção de residência e benfeitorias. Apesar da inexistência de licença para construir ou de prova da titularidade da propriedade, a questão teria se tornado de interesse social, em vista do direito de moradia assegurado constitucionalmente. A hipótese reclama uma atenção peculiar, porque se trata de situação consolidada no tempo e envolve direito fundamental à moradia. Além disso, as atuais políticas governamentais no Distrito Federal estão direcionadas à possibilidade de regularizar as ocupações deste jaez (ID. 20581656 – Págs. 1/7). Após regular trâmite processual, a sentença julgou improcedentes os pedidos (ID. 20581689 – Págs. 1/5). RICARDO JOSÉ DA SILVA interpôs apelação. Repristinou os termos da petição inicial e pugnou pela concessão de tutela de urgência, para declarar a nulidade da intimação demolitória, por não preencher os requisitos básicos de validade, e determinar que o réu se abstenha de promover a demolição, até o julgamento final do recurso (ID. 20581691 – Págs. 1/7). É o relatório. Decido. A tutela provisória, disciplinada nos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil, é cabível ab initio litis, quando será denominada tutela antecedente, ou curso da ação, quando terá caráter incidental. A sistemática processual previu a possibilidade de concessão da tutela provisória no curso do processo de conhecimento perante o primeiro grau de jurisdição, e no sistema recursal, seja pela previsão específica de cada espécie, seja pela regra geral prevista no art. 995 do Código de Processo Civil. Com efeito, esse dispositivo estabelece que, nas hipóteses em que ausente previsão legal expressa, decisão judicial pode impedir a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, o parágrafo único do preceito prescreve que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Esse dispositivo insere-se no capítulo concernente às Disposições Gerais dos recursos, de modo que se aplica a todas as espécies, inclusive à apelação, nos termos do entendimento majoritário da doutrina[1]: Toda a decisão recorrível tem eficácia imediata, mesmo que o recurso não tenha, ainda, sido interposto. O efeito imediato da decisão é a regra; a suspensão desses efeitos, a exceção. Relativamente ao sistema processual anterior, o CPC inverteu a sistemática da eficácia da decisão recorrida. No CPC/1973, sempre que a lei silenciasse, ao recurso deveria ser conferido efeito suspensivo. No caso do RE, REsp e Ag, a lei dispunha expressamente em sentido contrário, dando-lhes efeito apenas devolutivo, de sorte que sua interposição não impedia a eficácia da decisão impugnada. O ROC (CF 102 II e 105 II) era recebido apenas no efeito meramente devolutivo, já que cabível apenas de sentença denegatória de MS, que tem cunho declaratório negativo, decisão essa que não necessita ter seus efeitos negativos suspensos (Nery. Recursos 7 , n. 3.5.2.1, p. 430). O CPC 995 prevê que a regra é o recurso – qualquer recurso – ter apenas efeito devolutivo, sendo o efeito suspensivo a exceção, que só deverá ser acolhida nos casos do CPC 995 par.ún. As regras de todos os recursos acerca do efeito suspensivo foram unificadas, não havendo mais situações específicas com a apelação, o agravo ou os recursos para os Tribunais Superiores. Portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal em sede de apelação é possível, desde que verificados o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. In casu, em uma análise perfunctória dos fatos e documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos legais. Da intimação demolitória consta que se trata de obra irregular, erigida sem licenciamento, em área pública e não passível de regularização, conforme indicação dos dispositivos legais em que incidiu o postulante (Lei 6.138/18, artigos 15, III; 22; 50; 124, V e 133). Convém salientar que o próprio recorrente afirmou residir no local de modo irregular, porque não teria domínio do terreno ou justa posse. Portanto, a primo ictu oculi, o caso se trataria de ocupação precária, motivo pelo qual a limitação da ação do Poder Público e para impedir o crescimento desordenado da área, em sede liminar, seria temerária. Diante dos fundamentos e das particularidades da causa, incabível o deferimento da tutela de urgência nessa fase prefacial, sem prejuízo de melhor e maior reflexão quando do julgamento do mérito pelo Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. E-book. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2018.